Tribunal: TJES
Processo: 0013159-75.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013159-75.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CEZAR SANTOS DE ASSIS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ARMA DE FOGO. FURTO OCORRIDO NO SETOR DE BALÍSTICA DA POLÍCIL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA AFASTADA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA CRIMINAL. DANOS MATERIAIS (R$ 7.735,30) E MORAIS (R$ 1.500,00) CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
0013159-75.2019.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: CEZAR SANTOS DE ASSIS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7858360).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
a prescrição da pretensão reparatória, ao argumento de que o ajuizamento da ação ocorreu em 13/05/2019 e os fatos aconteceram em 2005, ou seja, há mais de 05 anos após o exaurimento do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

Inicialmente, entendo que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral na situação em apreço, isto porque, em que pese a ação penal e consequente condenação pelo crime praticado ter sido proferida em desfavor de terceiro, restou incontroverso que o delito (furto de arma de fogo do recorrido) aconteceu no setor de balística da PCES, pela policial civil Rossana Cristina Gonçalves Suzano
,
ou seja, é inegável a responsabilidade objetiva do ente estatal recorrente pelos delitos praticados pelos seus agentes (art. 37, § 6º, da CF).

Além do mais, ainda que eventual ação reparatória/indenizatória possa ser ajuizada a partir do momento da ocorrência do delito, o prazo de prescrição da pretensão reparatória só começa a fluir a partir do momento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau.

Quanto ao mérito, consoante dito alhures, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva do ente estatal recorrente na situação em apreço, devendo arcar com a indenização correspondente, uma vez que a responsabilidade pelo furto da arma de fogo é sua.

Em relação aos prejuízos materiais, entendo que a sentença de 1º grau não merece qualquer retoque quanto ao valor fixado (R$ 7.735,30), de acordo com as provas documentais carreadas aos autos.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor, em razão da evidente falha do ente recorrente em seu dever legal de custódia da arma de fogo subtraída em suas dependências, gerando o dever de indenizar.

Além do mais,
“[...] a parte requerente logrou êxito em comprovar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico foram atingidos, estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, com o furto de sua arma nas condições já explanadas no processo criminal”
(
sic
– ID 7858358, negritei).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente em custas e em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)